Tribunal: TJSP
Processo: 2131340-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal. Pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Caso a parte queira se insurgir contra a decisão, deve se valer do recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução. Inadequação da via eleita. Indeferimento liminar.